Tribunal: TJDFT
Processo: 0753466-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de assegurar, ao autor, EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MÃO (ESQUERDA) ADULTO SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Embora de procedência a sentença, o magistrado de origem não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, determinando que o tratamento seja fornecido conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Diante disso, a parte recorrente interpôs o presente recurso e postulou a concessão de tutela de urgência, a fim de que o DISTRITO FEDERAL fosse condenado a oferecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a realização de EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MÃO E ADULTO SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO. É o breve relato. Decido. No caso ora em análise, não foram atendidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente (art. 300, CPC). A concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do exame vindicado, o que não se observa no presente feito. A parte autora postula a realização de EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MÃO (ESQUERDA) ADULTO SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO. Muito embora tendo sido aposta a classificação AMARELO – URGÊNCIA no Sistema de Regulação (SISREGIII), a inclusão do paciente se deu em data recente, qual seja, 05/09/2022. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Não obstante, no caso concreto, não se verifica omissão estatal a respaldar o interesse da parte autora na intervenção judicial para a realização imediata do referido exame. A interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa, nessa situação, poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre outros de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do apresentado pela parte autora. Eventual mudança do quadro clínico da parte autora com gravidade relevante a indicar urgência ampara a renovação do pedido de fixação de prazo razoável para a realização do exame. Por fim, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento do direito durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Ausentes, no atual momento processual, os requisitos legais à concessão da medida de urgência nos moldes formulados (CPC, art. 300, "caput"). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Findo o período de recesso, redistribua-se para julgamento do recurso pelo colegiado. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. Juiz Carlos Alberto Martins Filho Plantão Judicial